Tribunal: TJSP
Processo: 2129498-23.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Fato Atípico
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Desarquivamento de inquérito policial – Estelionato - Ausência de novas provas a justificar tal proceder – Arquivamento devidamente promovido pelo órgão ministerial, titular da ação, por não vislumbrar a existência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal – Inexistência de direito líquido e certo a ser amparado por esta via – Segurança denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Criminal no
2129498-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que são impetrantes GABRIEL
QUEIROZ LIMONTI e RAQUEL CORONA ESTANTE LIMONTI, é impetrado JUIZ
DA E. 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FRANCA/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a
segurança. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2129498-23.2020.8.26.0000 -Voto no 39444 - JS
2
Mandado de Segurança no 2129498-23.2020.8.26.0000
Autos de origem n° 1503210-18.2019.8.26.0196
Impetrantes:
GABRIEL QUEIROZ LIMONTI e RAQUEL
CORONA ESTANTE LIMONTI
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal/Franca
Voto no 39444
MANDADO DE SEGURANÇA
Desarquivamento de
inquérito policial Estelionato - Ausência de novas provas a
justificar tal proceder Arquivamento devidamente promovido
pelo órgão ministerial, titular da ação, por não vislumbrar a
existência de justa causa para o prosseguimento da persecução
penal Inexistência de direito líquido e certo a ser amparado
por esta via Segurança denegada.
Cuida-se de mandado de segurança, com pedido
de liminar, impetrado por GABRIEL QUIROZ LIMONTI e RAQUEL
CORONA ESTANTE LIMONTI, através do advogado Edmar Voltolini,
que tem por objetivo o desarquivamento de inquérito policial em que
figuram como vítimas.
Relata, de início, que, em 14/07/2019, por
solicitação dos impetrantes, foi instaurado inquérito policial em que
figuram como investigados a Cafeeira Cooperfran e seu representante
legal, Luis Claudio Cunha. No âmbito de referido inquérito, apenas se
procedeu à oitiva dos investigados, não sendo realizada qualquer outra
diligência. Diante disso, os impetrantes pleitearam que fossem
prestados esclarecimentos, por Luis Claudio, acerca do modo pelo qual
teria efetuado o pagamento devido aos produtores rurais, ora
impetrantes, que alegam não terem recebido qualquer valor pelo
produto entregue. O Parquet se manifestou pelo indeferimento do
pedido, mantendo-se os autos arquivados. Ressalta que a empresa
emitiu Cédula de Produto Rural, a qual aduzem ser nula, e que deveria
ter sido investigada a causa da emissão de referida cédula.
Nesse contexto, sustenta ser patente o direito
líquido e certo ao desarquivamento do inquérito policial, a fim de se
apurar o valor e de que forma a empresa efetuou o pagamento relativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2129498-23.2020.8.26.0000 -Voto no 39444 - JS
3
ao preço do café aos impetrantes. Ressalta, ademais, que os autos
foram arquivados sem realização das diligências solicitadas.
Sendo assim, requer o desarquivamento do
inquérito, determinando-se a oitiva do representante legal da
empresa, para que preste os devidos esclarecimentos (fls. 01/16).
Indeferida a liminar, às fls. 101/102, vieram aos
autos as informações prestadas pelo Juízo a quo (fls. 105/106),
manifestando-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça pela
denegação da segurança, se conhecida (fls. 109/122).

Relatei.
Não há violação a direito líquido e certo.
Consta,
das
informações
prestadas
pela
autoridade apontada como coatora, que foi instaurado inquérito
policial para apurar crime do artigo 171, caput, do Código Penal, fato
ocorrido aos 02/07/2015, praticado, em tese, por Luis Cláudio Cunha
contra Gabriel Queiroz Limonti e Raquel Corona Estante Limonti.
Consignou, contudo, que o Ministério Público requereu o arquivamento
aos 07/08/2019, o que foi determinado em 08/08/2019, sem prejuízo
do artigo 18, do Código de Processo Penal.
Pois bem.
Ainda que os impetrantes aleguem terem sido
vítimas de suposto crime de estelionato e que, portanto, em seu
entender, fazia-se necessário o prosseguimento da persecução penal
em razão de tais fatos, é certo que o Ministério Público, titular da
ação penal pública (anote-se que, a despeito das alterações trazidas
pela Lei no 13.964/2019, o crime de estelionato continua sendo
processado por meio de ação penal pública, competindo a sua
promoção, portanto e ainda que condicionada à representação do
ofendido, ao Ministério Público, nos termos do art. 129, inciso I, da
CF), entendeu, no presente caso, pelo arquivamento do inquérito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2129498-23.2020.8.26.0000 -Voto no 39444 - JS
4
policial respectivo, observadas as cautelas e anotações de praxe e
sem prejuízo do disposto no art. 18, do CPP.
Sublinhe-se que o órgão ministerial, na ocasião,
muito bem demostrou as razões de seu entendimento, tal como se
pode verificar das fls. 59/62: “(...) Instaurou-se o presente inquérito
policial visando apurar a ocorrência, em tese, de crime de estelionato, previsto
no artigo 171, caput, do Código Penal, que teria sido perpetrado pelo
averiguado em epígrafe, posto que ele teria obtido para si vantagem ilícita em
prejuízo das vítimas, supostamente mantendo-as em erro mediante meio
fraudulento. Segundo restou apurado nos autos, as vítimas são casadas e
possuem um sítio de 30 alqueires onde há plantação de aproximadamente
trezentos mil pés de café. Em 2013, procuraram a Cafeeira Cooperfran,
representada pelo averiguado Luis, e assumiram um empréstimo R$70.000,00,
valor este que viria a ser atualizado e somado aos juros, dando como forma de
pagamento dez cheques que somam em torno de R$150.260,00. Em 2015, as
vítimas assinaram uma Cédula de Produtor Rural (CPR), onde se
comprometeram a entregar 1.200 sacas de café de determinada qualidade, a
fim de ser descontado do valor da dívida. Ocorre que Gabriel menciona que o
representante da empresa foi até sua propriedade, colheu 847 sacas de café,
não devolveu os cheques e ainda estão cobrando as 1.200 sacas estipuladas na
CPR, sendo que o valor aproximado das sacas é R$470,00. Raquel confirma os
fatos narrados por seu marido, alegando que ele emitiu dez cheques para pagar
a dívida de R$150.260,00, mas que não foram pagos. Por isso, foi expedida a
CPR como garantia da dívida, mas o investigado se apossou de 847 sacas de
café e continua cobrando o valor das 1.200 sacas da CPR. Por sua vez, Luis, ora
investigado e representante comercial da empresa Cooperfran, alega que as
vítimas são clientes e venderam 1.200 sacas de café antecipadamente, sendo
que efetuou o pagamento a eles, mas não tem recibo que comprove essa
alegação. Porém, como Gabriel e Raquel não efetuaram o pagamento da
referida CPR, teve de entrar com duas ações judiciais para propiciar o
recebimento do dinheiro. Quanto aos cheques, alega que são referentes à
prestação de serviços fornecidos na propriedade do casal e da venda de mudas
de café, não possuindo nenhum cheque em seu poder. Verifica-se que o casal,
ora vítima, adquiriu empréstimo com a Cooperfran e, por não ter conseguido
quitar a dívida, assinou uma cédula de produtor rural. As versões das partes
são conflitantes, pois no requerimento realizado pelo advogado das vítimas
para que o inquérito policial referente ao crime de estelionato fosse
instaurado, consta que Gabriel e Raquel foram vítimas de agiotagem, sendo que
eles mesmos confessam que precisavam de um empréstimo para seu sítio e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2129498-23.2020.8.26.0000 -Voto no 39444 - JS
5
sabiam que teriam que retornar o valor à cooperativa. Do mais, devido ao fato
de estarem inadimplentes por dois anos, Gabriel e Raquel assinaram a
mencionada CPR, sendo que não restou constatado e comprovado nenhum tipo
de vício de consentimento, como coação, simulação ou dolo, de modo que tal
alegação é unilateral do casal. Além disso, a CPR assinada pelas partes às fls.
30/35 cumpre os requisitos legais estampados nos artigos 3o e 4o da Lei no
8.929/94, sendo um título causal, referente ao empréstimo de dinheiro para o
sítio das supostas vítimas, que foi emitida para garantir uma dívida assumida
por Gabriel e Raquel, referente a uma obrigação indeterminada, mas
determinável, qual seja, 1.200 sacas de café da qualidade estipulada no
contrato e assinada por ambas as partes (Cafeeira Cooperfran e Luis Claudio
de um lado e Gabriel e Raquel de outro). Sobre os cheques acostados aos autos
às fls. 26/29, as vítimas falam que foram utilizados para quitar parcialmente a
dívida, enquanto Luis alega que o cheque é referente à prestação de serviços e
venda de mudas de café para as vítimas e que não possui os sobreditos títulos
de crédito. Ora, as versões das partes são conflitantes e há grande
dificuldade em delimitar o que realmente ocorreu entre as partes, pois sequer
há um recibo de pagamento ou documentos apresentados por elas alegando
demonstrando que a obrigação foi paga ou referente ao que é o cheque ou o
valor. Ademais, não há provas por parte dos ofendidos que a cooperativa
continuava cobrando as sacas de café e o pagamento do dinheiro, apenas uma
tabela com valores dos cheques atualizados. No mais, as vítimas alegam que
foram induzidas em erro, pois quando assinaram a CPR, foi dito que o título não
seria executado. Contudo, tal situação permaneceria apenas se eles houvessem
realizado corretamente o adimplemento do empréstimo com a Cooperfran, o
que não ocorreu, pois, conforme se depreende do art. 14 da Lei no 8.929/94:
'a CPR poderá ser considerada vencida na hipótese de inadimplemento de
qualquer das obrigações do emitente'. Além disso, não há que se falar em
nulidade da cédula, pois, segundo Arnold Wald (1997, p. 239): O emitente não
se obriga a pagar determinada quantia, mas a entregar certa quantidade de
produtos conforme a descrição constante do título [...]. Como a lei não faz
restrição alguma, qualquer tipo de produto rural pode ser objeto de emissão
de uma CPR, bastando que constem do título as devidas indicações e
especificações de qualidade e quantidade, conforme o caso. (GRIFAMOS)
Logo, percebe-se que não houve crime de estelionato, tampouco indução em
erro por parte de Luis, representante da Cooperfran, em relação a Gabriel e
Raquel, mas apenas desavença comercial entre as partes, quanto ao pagamento
do empréstimo envolvendo sacas de café e cheques em valores variados. Sendo
assim, apesar do registro da ocorrência, entendo que é caso de arquivamento
dos autos, posto que não estamos diante de qualquer ilícito penal, até porque
em nenhum momento a pretensa vítima foi induzida em erro por meio de algum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2129498-23.2020.8.26.0000 -Voto no 39444 - JS
6
artifício, ardil ou outro meio fraudulento que seja, elementos indispensáveis à
configuração do delito investigado. Ao contrário, trata-se de problemas
relacionados à inadimplência contratual que devem ser resolvidos na esfera
cível.”.
Como se vê, após as diligências efetuadas, não
vislumbrou o Parquet a existência de ilícito penal e, em face da
ausência de justa causa, promoveu o arquivamento do inquérito policial
respectivo, com a ressalva do art. 18, do CPP, o que foi então
determinado pelo MM. Juízo a quo (fls. 63).
Nesse diapasão, estando o Parquet, pelo quanto
até então produzido, convencido de que os fatos trazidos pelos
impetrantes não constituem ilícito penal, mas se relacionam, em
verdade, à inadimplência contratual, a ser resolvida na esfera cível,
não se encontra presente o direito líquido e certo necessário à
obtenção do provimento jurisdicional reclamado, uma vez que a
deflagração da ação penal no presente caso, conforme já adiantado, é
prerrogativa do Ministério Público, não podendo o desarquivamento do
inquérito ocorrer apenas em razão do descontentamento dos supostos
ofendidos. Outrossim, não se verifica ter se tratado de solução
teratológica ou assumida em evidente equívoco quanto à realidade dos
fatos, eis que, como demonstrado alhures, foi a posição ministerial
muito bem justificada.
Esta é a posição adotada, inclusive, pelo C. STJ:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS
HÁBEIS
A
DESCONSTITUIR
A
DECISÃO
IMPUGNADA.
INQUÉRITO
POLICIAL.
ARQUIVAMENTO
A
PEDIDO
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO PELO
OFENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA. REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não
obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2129498-23.2020.8.26.0000 -Voto no 39444 - JS
7
mantida por seus próprios fundamentos. 2. Os arts. 932
do Código de Processo Civil CPC c/c o 3o do Código de
Processo Penal
CPP e 34, XI e XX, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça
RISTJ,
permitem ao relator negar seguimento a recurso
manifestamente
inadmissível,
improcedente,
prejudicado ou em confronto com súmula ou com
jurisprudência dominante nos Tribunais superiores, não
importando em cerceamento de defesa ou violação ao
princípio da colegialidade. Precedentes. 3. Na hipótese,
denegou-se a segurança ao fundamento de que incabível
o writ, posto ser irrecorrível decisão que acatou pedido
de arquivamento de inquérito formulado pelo Ministério
Público. Impende acrescer, ainda, que se escorou
também o Tribunal a quo para denegar a segurança no
fundamento de que não tem o ora recorrente
legitimidade para reclamar da decisão em debate na
medida em que indeferido seu pedido para figurar como
assistente da acusação. Nessa linha de idéias, acertada
a decisão ora impugnada, pelo que não merece reparos.
Este
Superior
Tribunal
de
Justiça
pacificou
orientação jurisprudencial segundo a qual é incabível
mandado de segurança insurgindo-se contra decisão
que determinou o arquivamento de inquérito policial
(ou que indeferiu o desarquivamento), seja devido ao
fato de ela não possuir natureza jurisdicional, seja
devido ao fato de que o titular da ação penal pública
incondicional é o Ministério Público. Precedentes. 4. De
mais a mais, o ora agravante sequer trouxe nas razões
recursais argumentos aptos a infirmar o fundamento
dado pelo Tribunal de origem consubstanciado na
ausência de legitimidade para reclamar da decisão que
determinou o arquivamento do I.P. (considerando que
não acatado pedido de atuação como assistente da
acusação), pelo que, ante a deficiência recursal,
incidente, na hipótese, os enunciados n. 283 e 284 da
Súmula
do
Supremo
Tribunal
Federal.
Agravo
regimental desprovido.” (AgRg nos EDcl no Recurso em
Mandado de Segurança no 51.560/SC, Re. Ministro Joel
Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 02/10/2018) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2129498-23.2020.8.26.0000 -Voto no 39444 - JS
8
Não é outro o entendimento deste E. Tribunal de
Justiça, inclusive desta C. Câmara Criminal:
“MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração contra
decisão judicial que, acolhendo promoção ministerial,
determinou
o arquivamento de inquérito policial.
Pronunciamento
judicial
irrecorrível
à
vista
da
sistemática processual vigente. Investigação instaurada
para apuração de suposta falsidade ideológica. Crime de
ação penal pública incondicionada. Titularidade privativa
do MP. Decisão fundada em elementos indicativos do
acerto da solução adotada. Segurança denegada.”
(TJSP;
Mandado
de
Segurança
Criminal
2104230-64.2020.8.26.0000; Relator (a): Otávio de
Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Mogi Guaçu - Vara Criminal; Data do
Julgamento:
24/06/2020;
Data
de
Registro:
24/06/2020).
“Mandado de Segurança. Pretendido desarquivamento
de Inquérito Policial. Investigação de fatos relativos a
crime de furto e apropriação indébita. Arquivamento
determinado pela origem, nos moldes do art. 18 do
Código de Processo Penal. Ausência de novas provas a
justificar o desarquivamento. Inexistência de direito
líquido e certo a ser resguardado por esta via.
Segurança denegada. (...) O manejo da via mandamental
pressupõe a existência de direito líquido e certo a ser
resguardado, o que verdadeiramente inexiste, “in casu”.
“Data venia”. Primeiramente, porque se trata de ação
mandamental
voltada
contra
decisão
regular
de
arquivamento de Inquérito Policial, por falta de base
para o oferecimento da denúncia, nos moldes do art.
18 do Código de Processo Penal, ante o teor da
manifestação
de
promoção
de
arquivamento
do
Ministério Público, titular exclusivo da ação penal
pública
(f.
182/183).
Com
efeito,
e
como
foi
minuciosamente explanado pela autoridade impetrada
nas informações remetidas a esta instância (f. 190), o
Inquérito Policial foi arquivado diante da argumentação
do 'Parquet', que apontou a inexistência de prejuízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2129498-23.2020.8.26.0000 -Voto no 39444 - JS
9
sofrido pela ora impetrante, a existência de versões
contraditórias das partes e a ausência de testemunhas dos fatos.” (TJSP; Mandado de Segurança Criminal
2225888-89.2019.8.26.0000;
Relator (a): Luis Soares de Mello; Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Rio Claro - 2a Vara
Criminal; Data do Julgamento: 26/11/2019; Data de
Registro: 27/11/2019).
De mais a mais, depreende-se que os impetrantes
sequer trouxeram aos autos provas novas que justificassem,
eventualmente, o desarquivamento pretendido, tendo o ilustre
representante do Parquet, às fls. 91, consignado que “(...) os requerentes
não trouxeram aos autos qualquer prova nova que pudesse demonstrar o meio
ardil do suposto autor dos fatos. Isso porque, a pretensão em si recai somente
em pedido de reinquirição ao presumido autor. Entretanto, observo que as
vítimas são rés em processo de execução e pretendem discutir na persecução
penal matéria meramente cível. Portanto, não havendo novas provas, único
motivo que legitimaria a reabertura das investigações (artigo 18 do CPP), o
pleito em questão deve ser INDEFERIDO, mantendo-se os autos arquivados
pelos seus próprios fundamentos.”.
A D. Procuradoria de Justiça, em seu parecer,
assim também se manifestou, salientando que “(...) Nessa ordem de
ideias, os impetrantes não têm direito líquido e certo ao desarquivamento
pretendido, máxime sem a efetiva apresentação de provas novas - senão mero
requerimento para que se colham elementos novos, tendentes, muito mais, a
produzir provas para fins de utilização em ação cível da qual são partes-rés.
Insiste-se: a manifestação que promoveu o arquivamento dos autos foi
regularmente apresentada pelo órgão Ministerial e acatada pela autoridade
judiciária competente, devendo ser obedecido o disposto no art. 18 do Código
de Processo Penal e, também, o prescrito na Súmula 524 da Suprema Corte.
(...) De outro lado, como soa evidente, se, na ação cível aludida (inclusive com a
pretendida prova pericial, às custas - claro - dos requerentes, e não do Poder
Público), restar evidenciada a eventual prática de infração penal, aí sim se
poderá, em tese, buscar o desarquivamento pretendido, acionando-se, se o
caso, o art. 40 do Código de Processo Penal.” (fls. 113/114).
Nestes termos, irretocável a decisão originária,
ausente qualquer violação de direito líquido e certo pertencente aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2129498-23.2020.8.26.0000 -Voto no 39444 - JS
10
impetrantes.
Posto isto, DENEGO a segurança pleiteada.
EDISON BRANDÃO
Relator